Tribunal: STF
Processo: HC 194782
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Bataguassu/MS, no processo nº 0002013-83.2020.8.12.0026, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 18 de novembro de 2020, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso V (interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 56 quilos de maconha e 1,1 quilo de skank. Concluiu necessária a medida para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 629.380/MS.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Aponta cerceamento de defesa ante a falta de comunicação da prisão em flagrante à Defensoria Pública e a não realização de audiência de custódia. Sublinha as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Realça cabível a imposição de cautelares diversas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade dos entorpecentes encontrados – 56 quilos de maconha e 1,1 quilo de skank –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Ao contrário do articulado pelo impetrante, a autoridade policial comunicou o flagrante à Defensoria Pública – documento nº 4, folha 3 –, inexistindo ofensa ao artigo 306, § 1º, do Código de Processo Penal.
    A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade, não repercutindo na validade da prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator